Tribunal: TJSP
Processo: 2277840-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento.

A) O prazo de conclusão do juízo de culpa não deve resultar de mera soma aritmética, mas sim ser aferido de acordo com as particularidades do caso

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento.

A) O prazo de conclusão do juízo de culpa não deve resultar de mera soma aritmética, mas sim ser aferido de acordo com as particularidades do caso em concreto. Precedentes do C. STJ. Não verificado, no caso alegado, excesso de prazo para conclusão do feito (cerca de 4 meses desde a prisão do paciente), tudo dentro da razoabilidade concreta, não se verificando desídia por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público na observada condução do feito com vista a garantir regular e satisfatória instrução, não se observando manifesta ilegalidade a justificar deferimento da medida. B) Presentes os pressupostos de admissibilidade da medida extrema, legítima a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem, ressaltando que o paciente responde por crime gravíssimo, roubo circunstanciado, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, além de reiteração da conduta, tudo a indicar sua periculosidade, com necessidade de se garantir a ordem pública e social com o encarceramento provisório, não surgindo suficientes quaisquer outras cautelares menos rigorosas. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277840-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é paciente JERSON
DE LIMA HARAMI NETO e Impetrante INGRID DO AMARAL CALEJON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte
conhecida, DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277840-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20485
2
HABEAS CORPUS No 2277840-73.2020.8.26.000.
Impetrante: Advogada, Doutora Ingrid do Amaral Neto.
Paciente: JERSON DE LIMA HRAMI NETO.
Origem: 2a Vara Criminal.
Comarca: Itanhém.
VOTO no 20.485.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.

PRISÃO
PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida
a
revogação
da
prisão
preventiva, com expedição de alvará de
soltura
ou
aplicação
de
medidas
cautelares diversas. Descabimento.
A) O prazo de conclusão do juízo de culpa
não
deve
resultar
de
mera
soma
aritmética, mas sim ser aferido de acordo
com as particularidades do caso em
concreto. Precedentes do C. STJ. Não
verificado, no caso alegado, excesso de
prazo para conclusão do feito (cerca de 4
meses desde a prisão do paciente), tudo dentro
da
razoabilidade
concreta,
não
se
verificando desídia por parte do Poder
Judiciário ou do Ministério Público na
observada condução do feito com vista a
garantir regular e satisfatória instrução,
não se observando manifesta ilegalidade a
justificar deferimento da medida. B) Presentes os pressupostos de admissibilidade da medida extrema,
legítima a decretação da custódia cautelar
para garantia da ordem, ressaltando que o
paciente responde por crime gravíssimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277840-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20485
3
roubo circunstanciado, em concurso de
agentes e mediante emprego de arma de
fogo, além de reiteração da conduta, tudo
a
indicar
sua
periculosidade,
com
necessidade de se garantir a ordem
pública e social com o encarceramento
provisório, não surgindo suficientes quaisquer outras cautelares menos
rigorosas. Constrangimento ilegal não
configurado.
Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/09), com pedido liminar, proposta pela Advogada,
Doutora Ingrid do Amaral Calejon, em benefício de
JERSON DE LIMA HRAMI NETO. Em síntese, apontando
o douto Magistrando oficiante na 2a Vara Criminal da
Comarca de Itanhaém como “autoridade coatora”, a
impetrante acena com constrangimento ilegal decorrente
da manutenção da prisão preventiva, haja vista alegada
desnecessidade da medida (referindo que o paciente possui todas as
condições favoráveis para responder ao processo em liberdade), bem
como excesso de prazo para a formação da culpa,
ressaltando que o paciente se encontra preso há,
aproximadamente, 02 (dois) meses, sem que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277840-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20485
4
designada audiência de instrução e julgamento, razão pela
qual se pleiteia, aqui, inclusive liminarmente, a revogação
da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura
ou aplicação de medidas cautelares diversas.
Pedido de liminar indeferido (fls.14/17).
Informações remetidas pela autoridade
coatora, a noticiar regular andamento do feito (fls. 598/602).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 24/27).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme verificado nos autos, no dia 13
de setembro de 2020, por volta das 21h, na Rua Curitiba,
n.o 766, Jardim Gaivota, na comarca de Itanhaém, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277840-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20485
5
paciente e o corréu Maikon de Souza Oliveira, bem como
com outros dois indivíduos ainda não identificados,
subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis
consistentes em uma frente removível de CDPlayer, marca
Sony, um aparelho de telefone celular, R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) em dinheiro, documentos pessoais e cartões
bancárias pertencentes a Francisco Pereira Brandão; além
de uma frente removível de CDPlayer Pionerr, com dois
pen-drives Sandisk, um relógio de pulso, marca Technos e
R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, pertencentes a
Leonardo Nascimento Barbosa; um aparelho de telefone
celular, marca Samsung, modelo J5, R$ 50,00 (cinquenta
reais) em dinheiro e cartões bancários pertencentes à
Josefa Nascimento Barbosa, bem como uma aliança de
ouro pertencente à Aurineide Alves Dos Santos.
É da denúncia que as vítimas passavam o
final de semana com seus familiares e amigos em uma
casa de veraneio. Acontece que em dado momento,
Jerson, ora paciente e Maikon, bem como seu comparsas
ainda não identificados, invadiram a residência em que as
vítimas se encontravam, sendo que dois deles, com armas
de fogo em punho, anunciaram o roubo e renderam os
ofendidos e seus familiares. Na sequência, os denunciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277840-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20485
6
e seus comparsas recolheram os bens mencionados,
colocando-os no veículo GM/VECTRA GSI 16V, cor
branca, placas EUA-1975, com o qual evadiram do local,
deixando as vítimas trancadas em um dos quartos da casa
(denúncia de fls. 01/02, dos autos principais).
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Vistos. O(s) réu(s) Jerson foi(ram) citado(s) e apresentou(ram)
Defesa Prévia, nos termos do novo artigo 396-A, do Código de Processo
Penal. Vieram os autos conclusos para os fins do novo artigo 397 do Código
de Processo Penal. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Compulsando os autos, observo inexistirem causas excludentes da ilicitude. A
conduta do autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 23 do
Código Penal. Não há prova e nem mesmo indícios de que o crime foi
cometido em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito
cumprimento de dever legal e muito menos no exercício regular de direito.
Ressalta-se ainda que o fato narrado na denúncia é típico e não há que se
falar em causa extintiva da punibilidade. Ante o exposto, INEXISTEM
FUNDAMENTOS PARA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU, estando
ausentes quaisquer das hipóteses do novo artigo 397 do Código de Processo
Penal. Defiro o rol de testemunhas arroladas as fls. 140 Ante a citação do
correu Maikon, providencie a serventia indicação de defensor dativo, ficando
desde já intimado para apresentar resposta à acusação nos termos do artigo
396, 396-A do C.P.P. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA DO CORREU JERSON: Trata-se de pedido de liberdade
provisória/revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica em
favor do réu JERSON DE LIMA HARAMI NETO. O Ministério público
manifestou-se contrário ao pedido reiterando a manifestação de fls. 148/149,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277840-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20485
7
do presente feito. È o breve relato. Fundamento e Decido. O cabimento da
custódia cautelar foi analisado quando da conversão da prisão em flagrante
em prisão preventiva em decisão de custódia, fls. 86/89, do presente feito, a
qual mantenho e remeto o peticionário. Estando ainda presentes os motivos
que ensejaram a conversão do flagrante em prisão preventiva, não há que se
falar em revogação da mesma, bem como de aplicação do artigo 319 e seus
incisos do C.P.P. Observa-se que a defesa não trouxe aos autos fatos novos
que possam abalara o decidido. Adotando os mesmos fundamentos ali
elencados, INDEFIRO o pedido formulado. No mais, aguarde-se a resposta à
acusação do correu Maikon, conforme decidido acima. Com a manifestação,
tornem os autos conclusos. Publique-se e ciência ao Ministério Público.
Itanhaem, 21 de outubro de 2020” (fls. 11/12).
Não há se cogitar, na espécie, em
excesso de prazo.
O melhor entendimento jurisprudencial é
no sentido de que os prazos referentes às fases
procedimentais mencionados no Código de Processo
Penal são impróprios, ou seja, admite-se sua extrapolação
desde que justificado no caso concreto. O excesso nunca
pode ser aferido por mero cálculo aritmético. Neste
sentido, o seguinte precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277840-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20485
8
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
RECORRENTE
PRESO
EM
02.11.2012. EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEXAS.
DEMORA
JUSTIFICÁVEL
DO
FEITO.
TRAMITAÇÃO
COMPREENDIDA
COMO
REGULAR. I - O exame da alegada ilegalidade
da fundamentação da prisão preventiva do
Recorrente acarretaria supressão de um grau de
jurisdição, pois a matéria não foi apreciada na
origem. II - A eventual ilegalidade da prisão
cautelar por excesso de prazo para formação
da culpa deve ser analisada de acordo com as
peculiaridades
do
caso
concreto,
não
resultando da simples soma aritmética dos
prazos
abstratamente
previstos
na
lei
processual penal, porquanto tais prazos não
são
absolutos,
mas
parâmetros
para
efetivação do direito à razoável duração do
processo (art. 5o, LXXVIII, CR) e do princípio
da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da
CR), ao evitar a antecipação executória da
sanção penal. Precedentes. III - O excesso de
prazo pela demora na conclusão da instrução
criminal somente restará caracterizado quando
decorrente
de
providências
solicitadas
exclusivamente pela Acusação ou por desídia
estatal,
revelando-se
justificável,
diante
da
complexidade da ação penal, quantidade de réus
denunciados e necessidade de diligências,
expedição de precatórias, dentre outros motivos.
Precedentes. IV - O retardamento para a
conclusão da ação penal justifica-se devido à a
necessidade
de
realização
de
avaliação
psicológica na vítima, bem como da instauração
de incidente de insanidade mental. V - Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
improvido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277840-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20485
9
recomendando-se a adoção de celeridade no
julgamento do feito.” (STJ - RHC: 44280 SE,
Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa j.
24/04/2014 v.u.).
No presente caso, não se vislumbra
dilação do prazo para formação da culpa. Muito pelo
contrário, analisando o mérito do apresentado, nota-se que
desde a prisão em flagrante, ocorrida em 14 de setembro
de 2020 (passou-se cerca de 4 meses), ação com dois réus, com
abertura de prazo para cada um apresentar sua defesa,
tudo corre dentro dos critérios da razoabilidade concreta,
não se observando, na espécie, portanto, desídia por
parte da autoridade impetrada, tampouco por parte do
Ministério Público, haja vista a condução do feito de
forma regular, de sorte que resta clara, na espécie, a
inexistência de constrangimento ilegal. Daí porque não há
de se cogitar na concessão de medida tal como a
pleiteada, mesmo porque, destaca-se, ainda permanecem
válidos os fundamentos que determinaram a medida de
exceção, ressaltando que o paciente responde por crime
gravíssimo, roubo circunstanciado (denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II e § 2oA, inciso I, c.c. o artigo 29, caput e o artigo 70,
todos do Código Penal), em concurso de agentes, bem como
uso de arma de fogo para intimidar as vítimas, destacando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277840-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20485
10
a ousadia do paciente que insiste na prática delitiva, até
porque, conforme indicado na decisão de conversão do
flagrante em preventiva (fls. 86-89, dos autos principais), ele
ostenta condenação anterior por crime contra o patrimônio,
tudo a indicar sua relevante periculosidade, que coloca
em risco a ordem pública, daí que necessária a
manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem
pública e social, não surgindo suficiente qualquer outra
medida menos rigorosa, portanto, ao contrário do alegado,
legítima a medida extrema decretada, ora mantida.
Sem
vislumbrar,
portanto,
abuso
ou
ilegalidade corrigível por “habeas corpus”, não há como
acolher o pleito.
Diante de todo exposto, pelo meu voto, na
parte conhecida, DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR